Tribunal: STF
Processo: HC 191234
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida no âmbito do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 611.068/PR (eDOC 16).
    Alega-se que: a) “o constrangimento ilegal perpetrado ao paciente decorre do fato de ter a 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba/PR, com base em fundamentação inidônea, ter considerado intempestiva a manifestação apresentada pela Defensoria Pública no exercício das prerrogativas previstas no art. 422, do CPP, mais precisamente relativa ao rol de testemunhas que irão depor na sessão plenária do júri designada para a data de 22 de setembro de 2020”; b) a defesa interpôs recurso de correição parcial em 20.05.2020 e, até a presente data, o TJPR não pautou o processo para julgamento, sendo certo que a sessão plenária do júri ocorrerá antes que haja o pronunciamento pela Corte estadual quanto ao mérito da correição; c) a Defensoria indicou as testemunhas fora do prazo legal por ter sido induzida a erro pela informação do sistema Projudi, que indicara que o último dia para o cumprimento do prazo atinente ao despacho de mov. 269.1 seria 14 de maio de 2020, data em que a defesa juntou a petição; d) presume-se que as informações do sistema sejam verdadeiras e confiáveis, especialmente as relativas a prazos do processo eletrônico; e) a falha do software de tramitação de processos não pode implicar prejuízo à parte; f) considerando que a indicação do rol de testemunhas que irão depor em sessão plenária (art. 422, do CPP) está em plena observância ao prazo que fora indicado pelo sistema Projudi, em deferência aos princípios da boa-fé e da confiança, a petição juntada pela defesa deve ser conhecida.
    À vista dos argumentos, pede-se, liminarmente, a concessão do habeas corpus para o fim de “determinar à 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba que conheça da petição juntada pela defesa no mov. 284.1, dos autos 0000211-70.2018.8.16.0006 – Projudi/PR, oportunizando à defesa realizar a oitiva das testemunhas que foram arroladas para depor na sessão plenária do júri designado para o dia 22 de setembro de 2020”.
    A defesa requereu a reconsideração do despacho por meio da qual pugna pelo deferimento da tutela de urgência (eDOC 24).
    O Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba prestou informações (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus
    Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:
    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 
    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 
    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:
    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”
    2. 2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício:
    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício.
    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.
    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação:
    Art. 654. (…)
    (…)
    § 2º Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus,  quando no curso de processo  verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.
    De tal modo, ao meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação  ex officio  de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração.
    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    No caso, verifico ilegalidade flagrante a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP. Vejamos:
    O Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba considerou intempestivo o arrolamento das testemunhas da defesa e, ao responder ao pedido de informações a respeito da falha do sistema Projudi, relatou o seguinte (eDOC 25):
    (...)
    b) Suspensão de prazo 
    Em vista da pandemia do Covid-19, houve no período em que deflagrada a intimação suspensão de prazos (art. 5º, caput, da Resolução n° 313 do CNJ). 
    Ao regulamentar referida Resolução, o TJPR editou o Decreto n° 172/2020, cujo art. 1º, caput, é explícito ao dizer que a suspensão não alcançava feitos com réu preso, caso dos autos.
    Por isso, não há que se falar em sobrestamento do lapso de que dispunha a parte para arrolar testemunhas e requerer diligências. 
    c) Contagem de prazo
    A leitura da intimação para dar cumprimento à fase do art. 422 do CPP ocorreu no dia 27.04.2020 (mov. 283 – autos de origem). 
    A Defensoria Pública tem direito à dobra de que trata o art. 128, I, da LC 80/94. 
    Assim, o prazo de que dispunha encerrou em 07.05.2020.
     Veiculada a petição no dia 14.05.2020 (mov. 284.1 – autos de origem), não há dúvida de que é intempestiva. 
    d) Suspensão e contagem de prazo
    Mesmo que se quisesse estender a suspensão de prazos para os feitos com réu preso, ainda assim a Defensoria Pública não o teria cumprido tempestivamente. 
    A suspensão de prazo operada não significa que todo o período se tornou dia não útil. 
    Em outros dizeres, a leitura não ocorrida em sábado, domingo ou feriado não atrai a aplicação do art. 5º, § 2º, da Lei do Processo Eletrônico, assim redigido: “(...) nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte”. 
    Em sequência a esse raciocínio, a aplicação do art. 4º, § 4º, da mesma Lei não leva à conclusão de que a leitura da intimação tenha sido feita no primeiro dia útil depois de retomados os prazos, com início no dia seguinte. 
    Sobre o tema, há inúmeros precedentes, notadamente ao analisar a suspensão de prazos em virtude do recesso, cujos fundamentos bem se aplicam no presente caso: 
    “O curso do prazo processual fica suspenso durante o período de 20 de dezembro e 20 de janeiro, pelo que, nas hipóteses da intimação da decisão judicial durante o recesso forense, o termo a quo para a contagem do prazo recursal é o primeiro dia útil subseqüente a 20 de janeiro. Inteligência do art. 220 do CPC”. (AgInt nos EDcl no REsp 1806309/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) 
    De maneira sintética, se aplicável fosse a suspensão do art. 1º, caput, do Decreto n° 172/2020, o primeiro dia de prazo, na forma do art. 3º, caput, da Resolução n° 314 do CNJ, seria o dia 04.05.2020, porque a leitura se deu no dia 27.04.2020. 
    Logo, o prazo teria se escoado no dia 13.05.2020, enquanto a petição do mov. 284.1 sobreveio apenas no dia seguinte, 14.05.2020. 
    e) Indicação de prazo do Sistema Projudi 
    Apesar da exposição dos itens acima, a Defensoria Pública, aparentemente, não discorda de que, por todas essas razões, seu pleito do art. 422 do CPP está, objetivamente, fora de prazo. 
    Nessa linha, apenas seria possível reconhecer a alegada tempestividade porque o Projudi teria a induzido em erro, o que, segundo alegou, acarretaria justo motivo para a não observância do lapso de que dispunha. 
    Entretanto, cabe à parte cuidar para que seus prazos sejam cumpridos. Essa é a tarefa que não pode ser delegada a terceiros e menos ainda ao Poder Judiciário. 
    É por isso que a jurisprudência se estabeleceu no sentido de que o apontamento do sistema encerra mera sugestão, que não altera prazos e, em consequência, não exime o interessado de verificar a sua exatidão. 
    A jurisprudência é tranquila: “A contagem correta dos prazos recursais, nos termos definidos pela legislação processual, é ônus exclusivo da parte recorrente, de modo que a data eventualmente sugerida pelo sistema processual eletrônico não o exime de interpor o recurso no prazo previsto em lei” (AgRg no REsp 1844900/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020). 
    No ponto, há, ainda, mais uma particularidade.
    Como se vê no conteúdo do SEI! n° 25399-57.2020.8.16.6000, a Presidência do TJPR deu parâmetros para o cumprimento do art. 1º, caput, do Decreto Judiciário n° 172/2020. 
    Lá, por informação do Dtic, constatou-se “a impossibilidade de configuração do sistema Projudi para registrar a suspensão dos prazos apenas nos feitos em que os acusados não estejam presos, apreendidos ou internados”. Por isso, ainda segundo o Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação, “A suspensão dos prazos, assim, deve ser registrada de maneira total por competência processual, em vista da impossibilidade de distinguir feitos com réu preso ou solto, para fins de contagem de prazo”. 
    Frente a esse panorama, a Presidência determinou “ao DTIC que registre a suspensão dos prazos em todas as competências criminais e infracionais, exceto execuções penais, cabendo às respectivas secretarias manter controle manual dos prazos nos processos envolvendo réus presos e adolescentes apreendidos ou internados” (destacou-se). 
    Essa, pois, a razão pela qual o Projudi anotou o sobrestamento. 
    Em outros termos, a própria autoridade que editou o ato que impôs a não suspensão de prazos para réus presos também determinou, em vista de inviabilidade técnica, que o sistema registrasse de outra maneira, acerca do que se deu ampla publicidade.
    Dessa forma, a atender o pleito de habeas corpus, mais do que chancelar a falha da parte, tornar-se-á morta a letra das disposições impostas pelo CNJ e pelo TJPR. 
    Como se vê, a autoridade coatora explicou que o sistema foi alterado para adequar-se à regra geral do Decreto 172/2020 do TJPR, que determinou, em razão da pandemia, a suspensão dos prazos processuais no período de 19 de março a 30 de abril de 2020. Contudo, para os processos de competência criminal e da infância e juventude, que envolvam réu preso, adolescente apreendido ou internado, em que não haveria suspensão de prazo nos termos do decreto, não foi possível fazer distinção da regra na programação do sistema. 
    Desse modo, é incontroverso que o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Projudi, calculou data equivocada para a defesa arrolar suas testemunhas (art. 422 do CPP). Nesse contexto, verifico que a defesa efetivamente foi induzida a erro ao fazê-lo no prazo apontado pelo sistema.
    Em que pese ser dever das partes observar o cumprimento de seus prazos, entendo que, neste caso, a confiança legítima na data apontada pelo sistema Projudi não pode prejudicar a defesa, especialmente porque o processo tramita em meio eletrônico.
    Diferentemente dos autos físicos, em que o extrato do andamento é meramente informativo porque apenas retrata o que consta do caderno processual, nos autos eletrônicos, as informações lançadas pelo sistema - mormente aquelas atinentes a prazos peremptórios – consistem em dados oficiais da Justiça e, consequentemente, possuem fé pública e presunção relativa de veracidade. Por isso, a contagem do prazo pelo sistema gera uma expectativa legítima de cumprimento por parte do jurisdicionado.
    Observo ainda que o próprio juiz reconheceu que a impossibilidade de configurar o sistema para adequá-lo às situações excepcionadas pelo decreto implicaria, nesses casos, o controle manual dos prazos pelas respectivas secretarias, conforme determinou o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por meio do programa interno “SEI! N° 25399-57.2020.8.16.6000”. 
    Caberia, portanto, à secretaria registrar no andamento processual a correção da data erroneamente indicada pelo sistema. Todavia, no presente caso, a secretaria não diligenciou nesse sentido. 
    Além disso, não me parece plausível exigir que a defesa tivesse prévio conhecimento da falha temporária na configuração do sistema, principalmente porque o referido decreto nada diz a esse respeito. Tampouco a autoridade coatora indicou que tenha sido feita qualquer comunicação ao público externo sobre a inconsistência do sistema. 
    Assim, em observância ao princípio da confiança, deve ser considerada tempestiva a indicação das testemunhas de defesa no prazo estipulado pelo sistema Projudi. Com efeito, o erro judiciário não pode ser imputado ao jurisdicionado de boa-fé.
    Nesse sentido, colaciono precedente da Segunda Turma desta Suprema Corte:
    EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Decadência. Ação rescisória. Certidão emitida por meio do sítio eletrônico do STJ. Data do trânsito em julgado certificada de modo equivocado. Fé pública (art. 19, inciso II, CF). Erro judiciário cujo ônus não pode ser imputado ao jurisdicionado de boa-fé. Agravo regimental a que se dá provimento. 1. Certidão emitida por meio do sítio eletrônico do STJ contendo equívoco quanto à data do trânsito em julgado de acórdão. Discussão acerca do efeito jurídico a ser conferido a certidão reveladora de falsos dados quando a parte beneficiária das informações inverídicas não tenha contribuído para o erro. 2. O art. 19, inciso II, da Carta da República determina que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos  oficiais  e daqueles que as recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. 3. Havendo, como no caso dos autos, fator externo à vontade da parte, imprevisível e inevitável, a inviabilizar o exercício do direito  processual  no prazo legal, admite-se a prorrogação do prazo decadencial para a propositura da ação rescisória. 4. Agravo regimental provido para o fim de dar-se provimento ao recurso extraordinário e entender-se tempestiva a propositura da ação rescisória. (RE 964139 ED-AgR, Relator Edson Fachin, Redator p/ acórdão Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.03.2018, 
    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF,  não conheço do   writ, mas  concedo a ordem, de ofício,  para determinar à 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba/PR que conheça da petição juntada pela defesa no mov. 284.1, dos autos 0000211-70.2018.8.16.0006, oportunizando à defesa realizar a oitiva das testemunhas que foram arroladas para depor na sessão plenária do júri designado para o dia 22 de setembro de 2020.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba/PR.
    Oficie-se ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e ao STJ, dando-lhe ciência do inteiro teor desta decisão.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente